Tribunal: TJES
Processo: 5001694-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO ÀS PROVAS DIGITAIS. PROVAS DISPONIBILIZADAS NOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Aemerson Batista de Oliveira, sob alegação de cerceamento de defesa por suposta ausência de disponibilização integral de provas digitais provenientes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados.

2.
Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva, requerendo, liminarmente, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri e, no mérito, a disponibilização integral das provas ou o cancelamento da audiência e a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões centrais são discutidas: (i) se houve cerceamento de defesa pela não disponibilização integral das provas digitais e (ii) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Juízo de origem esclarece que a integralidade das provas digitais já se encontra disponibilizada nos autos do processo, inexistindo outros documentos ou mídias além das já acostadas.

5. Não há indícios de omissão de provas por parte da autoridade policial ou do juízo processante que justifiquem a retirada do feito de pauta.

6. A prisão preventiva foi decretada após o paciente não comparecer à sessão de julgamento sem justificativa, permanecendo foragido por mais de um ano, o que demonstra a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

7. O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legalidade das decisões tomadas no curso do processo, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
01694
-
46
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE
CA
RIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

em face de ato
coator
de lavra d
o
J
UÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

nos autos da Ação Penal nº 0019260-14.2012.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em
suma
, que:
I)
não teve acesso à integralidade das provas digitais obtidas
através
d
as
interceptações telefônicas e quebra de sigilo, uma vez que a autoridade policial anexou apenas recortes das informações obtidas, omitindo elementos cruciais que poderiam beneficiar o paciente;
II)
a falta de acesso aos dados completos viola o exercício do direito de defesa e compromete a lisura do julgamento.

R
equer, liminarmente, a suspensão do Júri designado para o dia 16/
0
4/2025, que a autoridade coatora seja compelida a disponibilizar a integralidade das provas digitais obtidas ou, subsidiariamente, a retirada do processo de pauta até o julgamento do mérito da
presente
ordem. No mérito,
almeja o
cancelamento da audiência designada, a disponibilização
de
todo o conteúdo probatório produzido e a revogação da prisão preventiva em razão da ausência desses documentos.

O
pedido liminar
foi indeferido
(ID 12119664).

As judiciosas informações foram prestadas pela au
toridade coatora
,

dando conta de que não há outros documentos/mídias, além das que já constam no procedimento investigatório

(ID 12211429).

Em seguida, o
Parecer do Ministério Público
opinando
pela denegação da ordem
(ID
12404960
).

Pois bem.

Inicialmente, quanto
a
alegada não disponibilização da integralidade das provas digitais, vejo que o
douto
magistrado
afastou a tese defensiva, em decisão pro
latada
em 22/01/2025, valendo-se dos seguintes fundamentos (
ID
12090204 –
fls. 21/22
):

“
(...) Do pedido de disponibilização integral da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados.

Conforme se verifica nos autos nº 0019261-96.2012.8.08.0012, bem como pela certidão contida no id 61447709, a cópia de

segurança das mídias relacionadas aos respectivos autos foram recebidas neste Juízo e, inclusive, cientificada a defesa.

Verifica-se, ainda, que documentos juntados aos autos e as mídias relacionadas ao procedimento investigatório, são os únicos documentos existentes acerca do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados.

Muito embora a defesa tenha argumentado que as mídias contam apenas com as interceptações dos períodos compreendidos entre 31 de julho de 2012 a 05 de novembro de 2012, a decisão que deferiu a interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi proferida no dia 26 de julho de 2012, ocasião em que o respectivo procedimento investigativo se iniciou.
Portanto, não há que se falar em interceptação telefônica em período anterior à data em que a referida decisão foi proferida.

Vale registrar que a interceptação telefônica é diferente da quebra de sigilo de dados.
Enquanto, na interceptação, quem intercepta tem acesso ao teor da conversa, na quebra do sigilo de dados, a única informação a que se tem acesso é o registro de ligações efetuadas e recebidas.

Assim, considerando que os documentos e mídias contidos nos autos nº
1694
são os únicos existentes acerca do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados, não há que se falar em disponibilização de outros documentos/mídias que não aqueles que constam no referido procedimento investigatório.
(...).”
(g.n.)

Quanto ponto, o juízo determinou à serventia que certificasse se todos os documentos/mídias havia sido juntados aos autos, sendo positiva a resposta.

Dessa maneira, repita-se, o magistrado destacou em mais de uma oportunidade que os documentos e as mídias relacionadas ao procedimento investigatório colacionados aos autos
são os únicos existentes do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados.

Nessa linha, e
m que pese os
argumentos
manejados pel
a
impetrante
,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa,
pois
a
integralidade das
provas digitais
encontram-se disponibilizadas nos autos,
não havendo nenhuma razão para a retirada do processo de pauta de julgamento.

Igualmente, não prospera a tese de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, que foi decretada após o paciente não comparecer à sessão de julgamento
designada
e não justificar a ausência,
além de permanec
er
foragido por mais de 01 (um) ano.

Significa dizer, ao descumprir as medidas cautelares impostas para que pudesse responder ao processo em liberdade, o réu demonstrou que essas são insuficientes e inadequadas aos fins que se destinam.

Na espécie,

verifico que a sessão de julgamento vem sendo adiada desde o ano de 2021, seja pela renúncia dos advogados do paciente, seja pela ausência do réu no ato solene em duas ocasiões. E, por fim, em 24/10/2024, a defesa peticionou nos autos requerendo a disponibilização integral do procedimento de interceptação e quebra de sigilo telefônico.

Ademais, como bem asseverado pela douta Procuradora de Justiça em fundamentado Parecer,
“estando o processo em vias de ser submetido a Júri, com mais razão deve a custódia ser preservada, já que formada a culpa na primeira fase do procedimento bipartido dos crimes contra a vida.”

Assim,
entendo
que subsiste neste momento, o princípio da confiança no juiz da causa.

Ante o exposto,
sem mais delongas,
por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)